Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714840-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MIRIAM COELHO PEREIRA CAMARGOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Parati – Crédito Financiamento e Investimento S.A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de procedimento comum, deferiu a tutela de urgência, para determinar intimação do banco réu a fim de que providencie a suspensão dos descontos nos proventos de pensão da autora até o julgamento final da causa. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, inobservância dos requisitos legais na prolação da decisão recorrida, uma vez que o magistrado a quo não oportunizou defesa ao réu. Defende a regularidade da contratação de empréstimo entre as partes. Acrescenta que a instituição financeira possui política antifraude e utiliza inteligência artificial na validação do contrato. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator, por meio do despacho de ID no 45989845, determinou a intimação do agravante para justificar a tempestividade do recurso. Em resposta a agravante afirmou que “em 26/03/2023 o AR retornou aos autos e em 27/03/2023 iniciou a contagem do prazo recursal, sendo que nos dias 5,6,7,8 e 9 de abril, houve a suspensão dos prazos e expediente ante o feriado nacional da Semana Santa (Art. 60, Lei 11697/2008) e ainda no dia 11 de abril o sistema PJE 2o grau esteve indisponível, sendo que a data final do prazo se deu em 20/04/2023”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A despeito do esforço argumentativo da agravante, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Analisando os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de ID no 151170848 dos autos de origem, a qual foi disponibilizada no DJe em 03.03.2023 (sexta-feira). A certidão de AR Digital (no 153644089 dos autos de origem) comprova que a agravante foi devidamente intimada da referida decisão em 26.03.2023 (domingo). A contagem do prazo recursal se iniciou em 27.03.2023 (segunda-feira) - não foram contados os dias 05.04.2023, 06.04.2023 e 07.04.2023, por serem feriado no TJDFT. Além disso, o indicador de indisponibilidade do PJe no site do TJDFT revela que, de fato, no dia 11.04.2023, o sistema ficou indisponível por 10 minutos e 42 segundos. Todavia, ao contrário do que alega o agravante, tal indisponibilidade não implica em suspensão do prazo recursal. Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento terminou em 19/04/2023 (quarta-feira). O presente recurso foi interposto no dia 20.04.2023 (quinta-feira). Não havendo comprovação nos autos de que houve suspensão do prazo, o agravo de instrumento interposto deve ser considerado intempestivo. Assim, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator